Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0705093-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA APELADO: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fábio Luciano de Araújo Maia interposta contra decisão do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante apresenta manifestação com vistas a dar-se por intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão virtual (id 78720374). Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não há urgência que justifique a apreciação da manifestação em sede de plantão judicial. A anexação no plantão ocorreu, provavelmente, por equívoco. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por não se tratar de medida urgente a ser apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar a petição em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista